Tribunal: TJDFT
Processo: 0750448-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO DA MESMA ETAPA DE ENSINO (NÍVEL MÉDIO) EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. Faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional de ensino relativa ao certame realizado, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.